Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INVIABILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS DELITOS. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DOSIMETRIA REFORMADA.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso na prática do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, o depoimento da ofendida apresentou-se harmônico e coerente com as mensagens colacionadas, sendo, portanto, perfeitamente válido a sedimentar o decreto condenatório.

3. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o prometido.

4. Inaplicável a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, c, do CP quando não estiver comprovado que o agente estava imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

5. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

6. A dinâmica dos fatos evidencia que o réu, mediante pluralidade de condutas e com unidade de desígnios (requisito subjetivo), praticou os delitos de ameaça, os quais guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (requisitos objetivos), restando configurada a continuidade delitiva.

7. Levando-se em conta que duas das três ameaças consideradas pelo julgador foram proferidas na mesma fala (primeiro áudio), deve ser considerado o cometimento de apenas um crime no momento.

8. Portanto, tratando-se de dois delitos de ameaça e não três, a pena de um deles, porquanto idênticas, deve ser exasperada em 1/6, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.